Tribunal: TJPA
Processo: 0807857-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807857-39.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ARMANDO JOSE ROMAGUERA BURLE

PROCURADOR: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME “PAINEL GENÉTICO”. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA REQUERIDA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
À UNANIMIDADE
.

1. A decisão agravada
deferiu pedido de tutela de urgência em caráter antecedente para determinar que a Requerida/Agravante autorizasse a realização do exame “painel genético” (sequenciamento de nova geração - NGS), no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a contar da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. No caso dos autos, restou comprovado (
i)
que o ora Agravado é beneficiário do plano de
saúde da Agravante;
(ii)
que seu diagnóstico parcial é a POLINEUROPATIA SENSITIVO-MOTORA HEREDITÁRIA CRÔNICA DESMIELINIZANTE (Charcot – Marie - Tooth - CMT), necessitando do exame em questão para a confirmação do diagnóstico e tratamento adequado e (
iii)
que o exame de “Painel Genético” foi solicitado pelo profissional que acompanha o Autor.

3. Recusa de cobertura sob a justificativa de que os procedimentos solicitados não se coadunam ao disposto na DUT n° 110, logo, a Operadora de Plano de Saúde não está obrigada a cobrir a realização do exame solicitado, tendo em vista que se encontra sujeita às normas reguladoras do serviço.

4. Rol que é meramente exemplificativo, não taxativo, servindo apenas como referência básica para operadoras de plano de saúde. Médico que acompanha o paciente é quem define os procedimentos a serem realizados.

5. Dessa forma, o contexto legal em que se insere a situação fática e a evidente impossibilidade de se aguardar o tempo médio de duração do processo para conceder-se a tutela pretendida, tenho que estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, como bem pontou o Juízo primevo.

6. Recurso conhecido e desprovido
à unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2
a
TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807857-39.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270

ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA - OAB-PA 24.328

AGRAVADO: ARMANDO JOSÉ ROMAGUERA BURLE

ADVOGADO: TALISMAN SECUNDINO MORAES SÊNIOR - OAB/PA 2.999

ADVOGADO: CRISTIANO COELHO DE MORAES. OAB/PA 17.444

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a reforma do Interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que
deferiu pedido de tutela de urgência em caráter antecedente

para determinar que a Requerida/Agravante autorize a realização do exame “painel genético” (sequenciamento de nova geração - NGS), no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a contar da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos autos do processo n° 0002489-91.2015.8.14.0301 intentado por ARMANDO JOSÉ ROMAGUERA BURLE.

A COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO/Agravante, em suas razões recursais (Id 2211016), discorre seu inconformismo ao r. interlocutório proferido na origem, alegando que o procedimento solicitado não se enquadra nas hipóteses descritas na Diretriz de Utilização 110, item 1, alínea c da Resolução 428/2017 da ANS, motivando sua recusa para a realização do exame pleiteado.

Assim, diz da ausência de obrigação em cobrir a realização do exame deferido, tendo em vista que se encontra sujeita às normas reguladoras do serviço. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, para desobrigar a operadora de serviço de saúde a custear a realização do procedimento requerido.

Documentos apresentados de Id’s eletrônicos 2211015, 2211016, 2211018, 2211019, 2211020,2211021, 2211022.

O efeito suspensivo ao
decisum
foi indeferido, tendo sido determinada a comunicação ao magistrado de 1º grau, bem como a intimação da parte Agravada para apresentação de contrarrazões e encaminhamento dos autos ao Ministério Público para exame e parecer (Id 2341481).

Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Id 2447332).

O
Parquet
exarou parecer no sentido de conhecimento e desprovimento do presente recurso (Id 250692).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passa-se a sua apreciação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da
verificação da presença ou não dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência
que determinou que a Requerida/Agravante autorize a realização do exame “painel genético” (sequenciamento de nova geração - NGS).

Adianto não assistir razão à parte Agravante.

A tutela de urgência poderá ser antecipada, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do vaticinado no art.
300
do
CPC
/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Neste diapasão, para a concessão da medida devem estar presentes os seguintes requisitos: (
i)
probabilidade do direito e (
ii)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos autos, restou comprovado (
i)
que o ora Agravado é
beneficiário do plano de
saúde da Agravante;
(ii)
que seu diagnóstico parcial é a POLINEUROPATIA SENSITIVO-MOTORA HEREDITÁRIA CRÔNICA DESMIELINIZANTE (Charcot-Marie-Tooth - CMT), necessitando do exame em questão para a confirmação do diagnóstico e tratamento adequado e (
iii)
que o exame de “Painel Genético” foi solicitado pelo profissional que acompanha o Autor/Agravado.

O argumento de que o procedimento não se coaduna ao disposto na DUT 110 pelo que a Operadora de Plano de Saúde não está obrigada a cobrir a realização do exame solicitado é inaceitável, pois cabe à agravante, na condição de seguradora, proporcionar ao Agravado o que for necessário à cobertura de serviços de apoio diagnóstico.

Afinal, a Lei nº 9.656/98 estabelece exigências mínimas que devem ser garantidas pelo plano de assistência à saúde, dentre as quais estão:

Art. 12. (...)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

Como bem pontuado pelo Órgão Ministerial, a Agravante não alegou, em suas razões recursais, que a moléstia, que acomete o Agravado, está fora da sua cobertura. Ao contrário, limitou-se a alegar que o tratamento médico postulado está fora da sua cobertura, o que esbarra, portanto, no entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (TAVI) – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - INCIDÊNCIA DO CDC - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA ORA AGRAVADA - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Decisão agravada que deferiu tutela antecipada para determinar que a ré autorize/cubra o procedimento denominado TAVI e todos os materiais inerentes solicitados pelo médico, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento. 2. In casu, verifica-se que a autora/agravada se encontra acometida de patologia denominada “estenose aórtica crítica por disfunção de prótese biológica”, tendo solicitado junto ao plano de saúde/ora agravante o fornecimento do material prescrito pelo médico e adequado ao seu tratamento, pedido este negado pela agravante, sob o argumento de falta de cobertura, pois o mencionado tratamento não consta no rol elencado na Resolução Normativa nº 387/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 3. O Código de Defesa do Consumidor é

aplicável aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º do CDC e inteligência da Súmula 469 do STJ. 4. A alegação de que o procedimento sobredito não se encontra no rol da ANS não deve prosperar, visto que a Agência Nacional de Saúde – ANS, acerca do tratamento em questão, apresenta na Resolução Normativa nº 387/2015 apenas diretrizes de utilização – DUT, dos procedimentos nela relacionados, o que não obsta a cobertura, pois a jurisprudência pátria vem sedimentando entendimento de que o referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados.

5. Cumpre ressaltar que o artigo 35-C da Lei nº. 656/98 determina que a operadora de plano de saúde arque com as despesas e tratamento dispensados a seu segurado, em caso de urgência e emergência. 6. Ademais, o laudo médico colacionado (ID 7533938 dos autos de 1º grau) atestou que é imprescindível que a recorrida seja submetida ao procedimento cirúrgico denominado TAVI, tendo em vista o risco de morte súbita.

7. Dessa forma, o contexto legal em que se insere a situação fática e a evidente impossibilidade de se aguardar o tempo médio de duração do processo para conceder-se a tutela pretendida, seja pela gravidade do caso, seja pela avançada idade da parte agravada, tenho que estão preenchidos os

requisitos do artigo 300 do CPC/15, como bem pontou o Juízo primevo.

8. Recurso conhecido e DESPROVIDO. À unanimidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO tendo como ora agravante UNIMED BELÉM – COOPERATIVA CENTRAL e ora agravada LÚCIA DE FÁTIMA AZEVEDO. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 05 de novembro de 2019. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora. (2408857, 2408857, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-05)

PLANO DE SAÚDE – SEGURADA PORTADORA DE QUADRO DE ATRASO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E ACOMETIDA DE INCONTÁVEIS CRISES CONVULSIVAS DESDE OS CINCO MESES – TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE AUTORIZE E CUSTEIE O EXAME INDICADO PELA MÉDICA GENETICISTA (PAINEL GENÉTICO PARA EPILEPSIA) – ANÁLISE MOLECULAR DO DNA QUE SERIA FUNDAMENTAL PARA O TRATAMENTO DA MENOR, A QUAL JÁ FORA SUBMETIDA, SEM SUCESSO, AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DROGAS ASSOCIADAS E À REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES RELACIONADO COM SEU QUADRO CLÍNICO – DECISÃO MANTIDA – COBERTURA DEVIDA – ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – A ELEIÇÃO DO TRATAMENTO COMPETE AO MÉDICO E NÃO À SEGURADORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBRIGAÇÃO QUE DERIVA DO OBJETO PRECÍPUO DO CONTRATO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES (ASSISTÊNCIA À SAÚDE) – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – SEGURADA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS NORMATIVOS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME, PREVISTOS NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº 110 – AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2260663-33.2019.8.26.0000; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu o pleito de antecipação de tutela para determinar que a ré custeie o exame de sequenciamento genético denominado "exoma" prescrito ao autor - Inconformismo – Alegação de ausência dos requisitos legais para concessão da medida – Descabimento - Ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS que não tem o condão de afastar a obrigação da ré, na condição de seguradora, de proporcionar ao agravado o tratamento de saúde necessário – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2286086-92.2019.8.26.0000; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

A urgência do pedido e o perigo de dano restaram configurados em prol do paciente,
uma vez que o
bem jurídico a ser tutelado é a integridade física e o direito à vida, bem prioritário a ser assegurado ante o preceito constitucional basilar da dignidade da pessoa humana,
mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde.

Por fim, registre-se, ainda, que ao contrário do asseverado pela recorrente não há que se falar em irreversibilidade do provimento antecipado, posto que, caso verificado que o alegado pelo autor não procede aquando da prolação da sentença de 1º grau, nada impede à Agravante posteriormente de buscar, pelas vias ordinárias, a reparação por danos eventualmente sofridos.

Dessa forma, o contexto legal em que se insere a situação fática e a evidente impossibilidade de se aguardar o tempo médio de duração do processo para conceder-se a tutela pretendida ao paciente, tenho como preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15,

como bem pontuou o Juízo primevo em favor da paciente, pelo que o interlocutório agravado deve ser mantido em todos os seus termos.

Deste modo, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 25/05/2020